Tribunal: STF
Processo: HC 73160
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-12-05
Data de publicação: 1995-12-05

Ementa:
EMENTA: Habeas corpus. 2. Regular citação. Não
comparecimento do paciente. Decretação de revelia. 3. Não
interrogado o paciente, por sua culpa exclusiva, não cabe a alegação
de nulidade por cerceamento de defesa. Art. 565, do CPP. 4. Nulidade
relativa. Falta de oportuna alegação. Preclusão. Convalidação do
decreto de revelia. 5. Habeas corpus indeferido.